Tribunal: TJDFT
Processo: 0732757-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Vistos e etc. Trata-se de apelação interposta por JOSÉ MARIA BARBOSA DA SILVA (apelante/autor) contra a sentença (ID 24816854) que, nos autos da ação de interdito proibitório proposta em desfavor de ROBERIO DANTAS GUIMARAES (apelado/réu), julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 24816860), o apelante/autor alega, em suma, que restou evidenciado nos autos que detém 1000m2 (mil metros quadrados) dentro da área situada no situada no SMLN, MI 07, DF-005, KM 10, Chácara 234 (Atual 235-A) e que sua fração se localiza na parte frontal da chácara, devendo, por isso, ser reconhecida e mantida a sua posse da referida área. Ao final, acosta documentos em apoio a sua tese e requer o provimento de todos os pedidos formulados na exordial. Contrarrazões acostadas (ID 24816870). Durante o tramite processual, as partes peticionam aos autos informando que celebraram acordo e requerem sua homologação (ID 25683752). É o breve relatório. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, in verbis: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Do mesmo modo, o Regimento Interno do egrégio TJDFT autoriza que o relator homologue desistências, bem como acordos firmados entre as partes, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso sob análise, a peça de acordo (ID 25683755) é subscrita pelos representantes legais das partes, tendo os procuradores de ambas, poderes específicos para transigir e firmar acordos (ID 24816154 e 26120079). Nessa circunstância, nos termos dos artigos 87, VIII, do RITJDFT e 487, inciso III, letra b, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes JOSE MARIA BARBOSA DA SILVA e ROBERIO DANTAS GUIMARAES, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, e, em consequência, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante de sua tácita desistência. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se.